Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711143-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE CASSIANO AURORA DE CASTRO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS CARPANEDA FRANCO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID no 31102634) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 30832861). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO